Tribunal: TJDFT
Processo: 0711861-80.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. PERSEGUIÇÃO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E "PRINTS”. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. REDUÇÃO DO QUANTUM. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A materialidade e a autoria do crime de perseguição foram evidenciadas pela palavra da vítima, corroborada pelos “prints” das mensagens enviadas pelo réu, devendo prevalecer a condenação.
2. A natureza do ilícito, a intensidade do sofrimento e as condições socioeconômicas da ofendida e do ofensor são parâmetros orientadores para o arbitramento do valor mínimo a título de danos morais causados à vítima de violência doméstica. Valor reduzido.
3. Não é recomendável, neste momento, a revogação das medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima, que manifestou temor e necessidade de manutenção das medidas.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.